Tribunal: TJPA
Processo: 0002499-68.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002499-68.2011.8.14.0013

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA SUPERVENIENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA INOPONÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICÁVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PUBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de beneficiário de plano de saúde, para declarar o dever legal e contratual de cobertura de cirurgia urgente destinada à correção de ruptura de parafusos de fixação vertebral torácica instalados em procedimento anterior, bem como condenar a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. A apelante sustentou a existência de lesão preexistente, a validade da Cobertura Parcial Temporária e a ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cobertura Parcial Temporária pode ser oposta para negar cirurgia urgente decorrente da ruptura de parafusos utilizados em fixação vertebral anterior; (ii) estabelecer se a ruptura dos parafusos configura continuidade de lesão preexistente ou complicação cirúrgica superveniente e autônoma; e (iii) determinar se a negativa de cobertura em situação de urgência configura dano moral in re ipsa e se o valor de R$ 20.000,00 é razoável e proporcional.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde e à vida, ainda que a tutela beneficie pessoa individualmente considerada.

4.

A Cobertura Parcial Temporária não pode excluir tratamento decorrente de urgência ou emergência, pois a Lei nº 9.656/1998 estabelece prazo máximo de carência de 24 horas para tais hipóteses.

5.

A ruptura dos parafusos utilizados em cirurgia prévia de fixação vertebral configura complicação cirúrgica superveniente e autônoma, e não mera continuidade da lesão preexistente que motivou o procedimento original.

6.

A necessidade cirúrgica decorre da soltura dos parafusos no canal medular, com dores intensas e risco de lesão irreparável, circunstância que caracteriza situação de urgência e emergência.

7.

A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde em situação de risco à integridade física do beneficiário configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica do sofrimento.

8.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do caso, sem configurar enriquecimento sem causa nem quantia irrisória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cobertura Parcial Temporária não afasta a obrigação de cobertura de tratamento médico em situação de urgência ou emergência. 2. A ruptura de material de fixação vertebral decorrente de cirurgia anterior configura complicação superveniente e autônoma quando constitui a causa imediata da nova intervenção. 3. A negativa injustificada de cobertura por plano de saúde em situação de risco à integridade física do beneficiário gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; RN ANS nº 162/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.006.867/DF, Terceira Turma, j. 24.10.2022, DJe 26.10.2022.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
do presente recurso pois cumpre os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
apelação cível
interposta por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença, prolatada pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de PEDRO HENRIQUE BORGES DA SILVA.

A ação foi ajuizada em outubro de 2011 pela Promotoria de Justiça de Capanema, narrando que o substituído, então com 19 anos, era beneficiário de plano de saúde da Apelante e necessitava com urgência de cirurgia para correção da ruptura dos parafusos de fixação vertebral torácica instalados em cirurgia anterior no Hospital Metropolitano em Belém. Informou que a Unimed recusou a autorização do procedimento alegando se tratar de doença preexistente em período de carência.

A sentença (Id. 14293743), julgou procedente a demanda para declarar o dever legal e contratual da requerida em prestar o atendimento médico- cirúrgico e condenar a apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, atualizados pela SELIC desde o arbitramento, além das custas processuais.

Nas
razões recursais
(Id. 14293744 -

pág. 27 e

Id. 14293744

- pág. 66 ), a apelante sustenta
que
o substituído tinha pleno conhecimento de sua condição de saúde ao tempo da contratação;
que
o contrato previa legitimamente a Cobertura Parcial Temporária (CPT) em conformidade com a Lei 9.656/1998 e a RN 162/2009 da ANS;
que
a cirurgia negada guarda relação direta com a lesão preexistente declarada, tendo sido recusada dentro do período de carência pactuado e
que
o dano moral indenizável não foi comprovado ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado na origem é excessivo.

O Ministério Público, como apelado, apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 14293757).

É o relatório

VOTO

O ponto central do recurso é a invocação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), com base na alegação de que a cirurgia solicitada em outubro de 2011 estaria relacionada à artrose da coluna torácica, condição que o substituído já apresentava antes de firmar o contrato com a apelante em agosto de 2010.

O argumento não tem fundamento

O substituído Pedro Henrique Borges da Silva foi vítima de acidente de trânsito e submetido, em julho de 2010, a cirurgia de laminectomia descompressiva e fixação da coluna torácica no Hospital Metropolitano. [

A fixação foi realizada com parafusos que sustentavam a estrutura vertebral. Em outubro de 2011, cerca de um ano após a contratação, houve ruptura dos parafusos utilizados nessa fixação, o que causou ao substituído paraplegia e dores intensas decorrentes dos parafusos soltos no canal medular.

O laudo médico do Hospital Porto Dias atestou a gravidade crítica do quadro clínico (Id. 14293739).

A distinção é fundamental. A cirurgia urgente não se destinava a tratar a artrose originalmente preexistente, mas sim a corrigir uma complicação mecânica superveniente, a ruptura dos parafusos da fixação vertebral anterior. A causa imediata e direta da necessidade cirúrgica era a soltura dos parafusos, e não a lesão preexistente em si. Tratava-se, portanto, de evento cirúrgico novo e autônomo, ainda que funcionalmente relacionado à cirurgia anterior.

A solução é reforçada pela própria lei. O
art. 12, V, c, da Lei 9.656/1998 e
stabelece como prazo máximo de carência para os casos de urgência e emergência o período de 24 horas a contar da data da celebração do contrato:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

(...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

O
art. 35-C, I
da mesma lei, é ainda mais categórico ao dispor que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. A paraplegia iminente e as dores decorrentes dos parafusos soltos no canal medular enquadram-se com clareza nessa definição.

A cláusula, portanto, não pode ser oposta para afastar a cobertura de uma cirurgia de caráter urgente e emergencial, sob pena de esvaziar a própria finalidade do contrato de plano de saúde, que é justamente assegurar ao beneficiário acesso a tratamento médico nos momentos de necessidade.

A apelante insurge-se contra a condenação em danos morais, sustentando que agiu nos estritos limites do contrato e da lei.

A tese não merece acolhimento.

A recusa indevida ou injustificada de cobertura por plano de saúde, em situação que coloca o beneficiário em risco de lesão irreparável à integridade física, configura dano moral
in re ipsa
, isto é, dano que decorre da própria natureza do fato, independentemente de prova específica do sofrimento.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. RECUSA DE COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da cláusula do contrato de plano de saúde que impõe limitação à cobertura durante período de carência,
desde que não impeça o atendimento do beneficiário em situação emergencial
( AgInt no AREsp 1.870.602/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 30/9/2021)
. 2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano
in re ipsa
( AgRg no REsp 1.505.692/RS, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 2/8/2016). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2006867 DF 2022/0170584-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

No presente caso, a recusa da apelante colocou substituído em risco concreto e imediato de lesão irreparável, a consolidação da paraplegia em razão dos parafusos soltos no canal medular. A situação de aflição e angústia vivenciada não carece de prova adicional; ela resulta do próprio fato. O dano moral é, assim, inequívoco.

Quanto ao valor indenizatório, o valor de R$ 20.000,00 fixado pela sentença é razoável e proporcional à gravidade do caso, que envolveu risco real de paraplegia irreversível, sem configurar enriquecimento sem causa nem ser irrisório a ponto de perder sua função pedagógica e dissuasória. Não há fundamento para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Inaplicável condenação de honorários recursais em favor do Ministério Público (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.320.333 – RJ).

É o voto

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026